Tribunal: TJDFT
Processo: 0753994-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0753994-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANI VIEIRA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RANI VIEIRA DE ABREU, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora réu/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora nos seguintes termos (ID n° 218443051 – autos de origem): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e a ausência de comprovação dos seus rendimentos mensais. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões, a autora/agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Afirma que, conforme informado no processo de origem, é aposentada e possui um rendimento mensal líquido de R$ 4.570,11 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e onze centavos), o que justifica a concessão do benefício requerido. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser afastada se houver, nos autos, elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefício. No caso, conforme consta nos autos (ID 67702733), a agravante recebe remuneração bruta no valor de R$ 6.107,78 (seis mil, cento e sete reais e setenta e oito centavos), quantia inferior ao limite de 05 (cinco) salários-mínimos, o que indica que faz jus ao benefício pleiteado, e confere probabilidade de direito ao recurso. Ademais, o perigo de dano é latente, diante da possibilidade de extinção do feito pelo não recolhimento das custas iniciais. Nesse sentido: (...) 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 18:20:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora